Tribunal: TCU
Processo: 026.170/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde MS, em desfavor de João Cláudio Brito Coutinho e de José Napoleão Barreto de Araújo, em razão da ausência de comprovação de valores do Fundo Nacional de Saúde/MS, transferidos indevidamente da conta da Atenção Básica FMS JARDIM-FNS BLATB para outras contas correntes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de João Cláudio Brito Coutinho e de José Napoleão Barreto de Araújo, em razão da ausência de comprovação de valores do Fundo Nacional de Saúde -MS, transferidos indevidamente da conta da Atenção Básica FMS JARDIM-FNS BLATB para outras contas correntes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213, do RI/TCU, bem como no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19, da IN/TCU 71/2012, em relação ao Sr. Luiz Eduardo de Sousa Bezerra, sem cancelamento do débito no valor original de R$ 8.106,30 (oito mil cento e seis reais e trinta centavos), a contar de 18/8/2011, a ser atualizado conforme a data mencionada, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Luiz Eduardo de Sousa Bezerra e seus sucessores; 9.2. considerar iliquidáveis as contas dos Srs. João Cláudio Brito Coutinho e José Napoleão Barreto de Araújo em relação às parcelas de débito de 16/8/2011 (R$ 55.000,00), de 19/8/2011 (R$ 80.000,00), de 24/8/2011 (R$ 75.000,00) e de 25/8/2011 (R$ 40.000,00), e ordenar seu trancamento e o consequente arquivamento do processo, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 20 e 21, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 169, inciso III, e 211, caput e §1o, do RI/TCU; e 9.3. dar ciência da deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos Srs. Luiz Eduardo de Sousa Bezerra, João Cláudio Brito Coutinho e José Napoleão Barreto de Araújo, comunicando-lhes que o Relatório e o Voto que a fundamentaram podem ser acessados por meio do endereço eletrônico e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhes cópia desses documentos sem qualquer custo.